Tribunal: STF
Processo: HC 191720
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outros, em favor de Jefferson Nascimento Gouveia, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o HC 611.803/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Segundo consta dos autos, o paciente preso em flagrante no dia 22/6/2020, prisão posteriormente convertida em preventiva (e-STJ fls. 25/30), denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 31/34). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a custódia cautelar do paciente. Contudo, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, em acórdão ementado nos seguintes termos (eSTJ fl. 18):
     1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. 
    2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal. 
    3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública. 
    4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes,in casu. 
    5-) Ordem denegada. 
    Na presente oportunidade, alega a defesa constrangimento ilegal, uma vez que "[a] autoridade coatora não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso em apreço, bem como não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 4). 
    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura (e-STJ fl. 15). 
    É o relatório. 
    Decido.” (eDOC 2, p. 1-2)
    No STJ, o pedido de liminar do writ foi indeferido.
    Nesta Corte, a defesa repisa argumentos pretéritos e requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva fixada em desfavor do paciente, com a aplicação subsidiária das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Cito, a propósito, trecho do decreto de prisão preventiva:
    “Ainda, em se tratando de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, é permitida a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, do CPP, situação esta que se amolda ao fato apurado nos autos, visto que o indiciado foi preso em flagrante pelo cometimento de crime de tráfico de drogas que tem como pena máxima 15 (quinze) anos de reclusão e que, ainda por cima, é crime equiparado a hediondo. 
    Conforme consta da certidão do distribuidor criminal e da folha de antecedentes juntadas aos autos o investigado é reincidente em crime de tráfico de entorpecentes. 
    Consta do auto de prisão em flagrante que policiais civis começaram a investigar o indiciado por conta de informações recebidas por colaboradores de que ele procederia o tráfico de drogas no conjunto habitacional BNH e que no dia dos fatos, enquanto diligenciavam para identificar o apartamento que o investigado residia, o averiguado jogou por sua janela um pode de vidro com drogas. Tal atitude do investigado fez com que os policiais fossem até sua residência onde o detiveram. 
    Tem-se que ele foi preso em flagrante com 107 porções de maconha, 100 gramas de cocaína, petrechos e produtos para serem misturados à droga antes da venda e para embalar a droga para venda, ou seja, foram apreendidos entorpecentes em quantidade e diversidade que evidenciam o animus de traficar do indiciado, fato este corroborado quando se leva em consideração que junto das drogas foram encontrados material para viabilizar a venda do entorpecente. 
    Além disso, o investigado praticava, em tese, o tráfico de entorpecentes e armazenava drogas próximo ao estabelecimento de ensino Colégio Estadual dos Andradas, o que pode, no caso de uma eventual condenação, ser caso de aumento de pena, nos termos do artigo 40, da Lei nº 11.343.” (eDOC 4, p. 4-5)
    Colho, trecho da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça:
    “No caso vertente, ao que parece, o Tribunal estadual manteve a medida extrema em razão da periculosidade social do paciente, notadamente pela apreensão de drogas, como se depreende do seguinte trecho do acórdão (e-STJ fls. 22 - grifei): 
    [...] E, embora a gravidade do delito (tráfico) não constitua, por si só,fundamento para a manutenção da custódia cautelar, no caso presente, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, havia informações prévias da suposta traficância praticada pelo paciente, foi apreendida quantidade razoável de drogas, 107 (cento e sete)porções de "maconha", com peso de 460 (quatrocentos e sessenta) gramas e 01 (uma) porção de cocaína, com peso de 100 (cem) gramas, droga com alto potencial viciante,além de suas condições pessoais, como pontuado pelo Juízo a quo, o paciente é reincidente pela prática de tráfico de drogas, ademais, não demonstrou prova de exercer atividade lícita ("estivador", fls 31), presentes, portando, as condições objetivas e subjetivas para manutenção da prisão, tais circunstâncias evidenciam o envolvimento do paciente com o crime e o patente risco que sua liberdade representaria à ordem pública, bem assim, há necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal. Não se mostra aconselhável, portanto, que retorne, por ora, ao convívio social [...] 
    Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, a reincidência, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública”. (eDOC 2, p. 2-3)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente